Tribunal: STF
Processo: RE 95575
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
FISCAL. PENALIDADE. PENA DE PERDA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR.
AÇÃO PENAL: ABSOLVIÇÃO.
A ABSOLVIÇÃO, NA AÇÃO PENAL, DO CONDUTOR DO VEÍCULO TRANSPORTADOR DE
MERCADORIA DESCAMINHADA, NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE NA
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE FISCAL. ENTRETANTO, SE NA
AÇÃO FICOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE INEXISTIAM DETERMINADOS
FATOS E ESTES SE CONSTITUEM EXATAMENTE NOS PRESSUPOSTOS QUE PODERIAM
POSSIBILITAR A SANÇÃO FISCAL, NÃO SURGINDO SEQUER, NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, NADA QUE INFIRME OS FUNDAMENTOS DAQUELA DECISÃO, BEM
ANDOU O V.ACÓRDÃO EM CONCEDER A SEGURANÇA IMPETRADA EM FAVOR DO
PROPRIETARIO DO VEÍCULO PARA OBTER A LIBERAÇÃO DESTE, CUJA APREENSAO
PERMANECIA INDEVIDAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.